Tribunal: TJBA
Processo: 8029055-68.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8029055-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: MATHEUS CERQUEIRA PELLEGRINI

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal interposta contra acórdão condenatório
julgado pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, composta pelo Desembargadores Eserval Rocha (relator), Aliomar Silva Britto e Alvaro Marques de Freitas Filho, que manteve a condenação do ora peticionante a uma pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas
.

O requerente sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de corréus, sem outros elementos probatórios, motivo pelo qual postula a absolvição ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe contrariedade ao texto expresso da lei penal em razão de condenação supostamente fundamentada exclusivamente em depoimentos de corréus; (ii) analisar se há nova prova de inocência ou erro judiciário que justifique a rescisão da sentença condenatória transitada em julgado; e (iii) examinar se é cabível, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal constitui ação rescisória destinada a rescindir sentença condenatória apenas ante vícios extremamente graves previstos no art. 621 do CPP, não servindo para reavaliação ampla de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias, sendo vedado o reexame probatório por mero inconformismo.

4. A condenação foi objeto de recurso de apelação, oportunidade em que o conjunto probatório foi amplamente reavaliado e confirmado por este Tribunal, reconhecendo-se a existência de provas idôneas da autoria e materialidade delitivas, colhidas sob contraditório e ampla defesa.

5. A condenação por tráfico de drogas prescinde da efetiva apreensão de entorpecentes na posse do acusado específico, podendo ser fundamentada em outros meios de prova, como depoimentos de corréus, interceptações telefônicas e prova documental.

6. O conjunto probatório demonstra que o requerente comandava as ações criminosas como destinatário das drogas transportadas, conforme depoimentos detalhados dos corréus que o indicaram como responsável pela organização do transporte interestadual de considerável quantidade de entorpecentes (2,045kg de haxixe).

7. O tráfico privilegiado foi adequadamente afastado em razão da considerável quantidade e natureza de droga apreendida, da alta especialização na atividade criminosa diante da apreensão de sofisticada máquina empacotadora, além da condição de liderança do requerente que comandava as ações e era destinatário dos entorpecentes.

8. A
condenação encontra sólido respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, inexistindo no caso concreto quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. O requerente não trouxe elementos novos capazes de desconstituir a decisão condenatória, limitando-se a questionar a valoração de provas já analisadas nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: "1. A revisão criminal não constitui instrumento adequado para reexame de provas validamente produzidas e já reavaliadas em sede recursal. 2. A condenação por tráfico de drogas pode fundamentar-se em depoimentos de corréus e outros meios de prova, prescindindo da apreensão de entorpecentes na posse do acusado específico. 3. O tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciadas a considerável quantidade de droga, alta especialização na atividade criminosa e condição de liderança do agente."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II e III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40 e 33, § 4º; CP, art. 44, I.

ACORDÃO

Relatados e discutidos estes autos de revisão criminal de nº
8029055-68.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, tendo como requerente

MATHEUS CERQUEIRA PELLEGRINI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente a presente Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .